Tribunal: STF
Processo: AR 2845
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em ação rescisória. PIS e Cofins. Súmula 343/STF. Ausência de impugnação à integralidade dos fundamentos da decisão. Não conhecimento. 



    1. O agravo não pode ser conhecido. A petição recursal não impugna os fundamentos da decisão ora agravada, limitando-se a pleitear a restituição do depósito para o ajuizamento da ação rescisória. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Corte (ARE 695.632-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O art. 974 do Código de Processo Civil preconiza que a restituição do depósito ocorrerá diante do julgamento de procedência do pedido, o que não ocorreu no caso.



    3. Agravo não conhecido, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.